Tribunal: TJMT
Processo: 1006179-47.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006179-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO MULLER - CPF: 901.710.398-15 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão de descontos no benefício do autor referente a empréstimo não contratado, quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1006179-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S): WILSON ANTONIO MULLER

AGRAVADO(S): BANCO FICSA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
WILSON ANTONIO MULLER
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual com Restituição do Indébito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência Provisória nº. 1001404-47.2023.8.11.0013, ajuizada em face do
BANCO FICSA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência requestada, em que se almeja a suspensão dos descontos realizados sobre seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que ajuizou a ação de origem
“objetivando a declaração de inexistência do débito discutido nestes autos, além de repetição de indébito no valor de R$ 1.856,80 (um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”
(sic).

Defende que diversamente do entendimento do togado singular, restou demonstrado que jamais contratou o empréstimo questionado, tanto que comprovado nos autos a devolução integral da quantia supostamente ofertada (R$8.641,08) na data de 14/11/2022, sendo a probabilidade do seu direito evidenciada no fato de que os descontos das parcelas sobre seus proventos de aposentadoria, na ordem de R$232,10 (duzentos e trinta e dois reais e dez centavos), continuam sendo realizados pela instituição recorrida, mesmo após abertura de reclamação administrativa junto ao Procon.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, requer, de início, que
“a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de se suspender imediatamente os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do Agravante”
(sic); e no mérito, pede o provimento deste instrumento (Id 162834686).

A tutela recursal almejada foi
deferida
por mim, em 31.03.2023, conforme decisão de Id. 163807209.

A parte agravada ofertou as contrarrazões no Id. 166448179.

O agravante foi dispensado de proceder o recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 162914166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se o agravante preenche ou não os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário, referente a empréstimo consignado supostamente não contratado.

Ao analisar a demanda, o juízo
“a quo”
indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No caso concreto, a parte autora requer a tutela de urgência de natureza antecipada, com o escopo de que a requerida seja compelida a suspender os descontos realizados em sua conta corrente.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do fumus boni iuris. Justifico. Entendo necessária maior dilação probatória sobre os fatos, com o devido contraditório, visto que os documentos juntados pelo autor até o presente momento não possuem o condão de fazer-se presumir a veracidade das alegações contidas na inicial, o que, por ora, infirma o suposto vício de vontade de formalização do negócio jurídico.

(....)

Portanto, ausente o fumus boni iuris INDEFIRO a liminar”
(Id. 113019665 – autos de origem).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do cotejo da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser reformada, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela. Explico.

Isso porque, é sabido que o autor, ora agravante, não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo consignado com o banco recorrente. Ao contrário disso, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele, o que não fez, pois intimado para apresentar contraminuta, não apresentou nenhum documento que comprove que o autor solicitou o empréstimo questionado na presente demanda .

No que diz respeito aos autos em apreço, tem-se que a probabilidade de provimento do presente recurso está presente na medida em os vários elementos probatórios já colacionados ao presente feito permitem demonstrar que subsistem os descontos indevidamente realizados pelo agravado no benefício previdenciário do agravante, o qual, de boa-fé e oportunamente, promoveu a restituição do valor de R$ 8.641,08 (oito mil seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos), à instituição financeira-agravada, conforme Id. 112810546 – autos de origem, referente à quantia de empréstimo que não solicitou.

Além disso, as deduções questionadas (R$232,10) continuam sendo realizadas pela instituição demandada, a qual o agravante desconhece, residindo aí a probabilidade do direito.

Destaca-se, ainda, que deve ser considerada a condição de vulnerabilidade do agravante, que é aposentado do INSS e recebe uma aposentadoria no valor de R$ 2.701,33 (dois mil setecentos e um reais e trinta e três centavos), conforme Id. 112807388 – autos de origem), de modo que a manutenção do desconto de R$232,10 (duzentos e trinta e dois reais e dez centavos), pode causar prejuízo em sua situação financeira.

Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que em caso de improcedência dos pedidos iniciais, por ser o autor/recorrente pensionista do INSS, a instituição agravada poderá realizar os descontos mensais, como vinha realizando antes da propositura da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – POSSIBILIDADE
- REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravada tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da requerente, com base em contrato de empréstimo que, segundo ela alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora
. III – Aliado a isso, o crédito de R$ 3.228,96 (três mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e seis reais) que a agravante alega não ter contratado já foi depositado em juízo, conforme comprovante acostado à id. 71547607. (N.U 1001954-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões
, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade” (TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. decisão e determinar a suspensão do empréstimo, no valor mensal de R$232,10 (duzentos e trinta e dois reais e dez centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023